Tribunal: TJES
Processo: 0002276-63.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002276-63.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLODOALDO LEAL FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA JÁ DETERMINADA. SENTENÇA ANULADA.

1. A petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa enquadra a conduta do apelante nos incisos I, II e XI do art. 10 e nos incisos I e II do art. 11 da Lei n. 8.429/92, requerendo a aplicação das respectivas penalidades constantes no art. 12 do mesmo diploma legislativo. Além disso, está instruída com Instrução Técnica Conclusiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, documento hábil a amparar a tese ministerial. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

2. O § 18 do art. 17 da Lei n. 8.429/92 estabelece que é assegurado ao réu o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação. Verifica-se no caso concreto que o primeiro Magistrado que atuou no processo deferiu a oitiva do apelante ,com a qual o próprio Ministério Público concordou, tendo o Juiz sentenciante cancelado a audiência designada e procedido ao julgamento antecipado da lide, sob a justificativa de que estava esclarecido com a prova documental.

3. A medida adotada ofendeu o direito de defesa do apelante, mormente porque a sentença pautou-se exclusivamente em prova documental para classificar a conduta como dolosa, aplicando as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

4. Preliminar cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, nos termos do voto da Relatora..

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002276-63.2019.8.08.0026

Apelante:
Clodoaldo Leal Ferreira

Apelado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelado:
Município de Itapemirim

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Clodoaldo Leal Ferreira contra a sentença de id. 6497889, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim no autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o apelante
“nos termos do art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992, pelos atos de improbidade administrativa, a teor do 10, incisos I, II, XI, da Lei 8.429/92”
.

Nas razões recursais de id. 6497897, o apelante alega em síntese que (a) a petição inicial é inepta, eis que o único documento que ampara a pretensão ministerial é o resultado do julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que não reconhece o dolo, deixando ainda de indicar o tipo no qual incorreu; (b) a sentença é nula (b.1) por cerceamento de defesa, haja vista que, mesmo tendo sido deferida a produção de prova oral, o Magistrado revogou a decisão e proferiu sentença, procedendo ao julgamento antecipado da lide; e (b.2) por basear-se em prova inexistente; (c) há diversas contradições na sentença quanto à tipificação e à condenação imposta; e (d) o recurso deve ser provido para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para afastar a condenação.

Contrarrazões do Ministério Público apresentadas no id. 6497902 e do Município de Itapemirim no id. 6519278.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 6898215, pela anulação da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, destaco que o art. 23-B da Lei n. 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, vigente na data da interposição do recurso, estabelece que nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa não haverá adiantamento de custas, preparo, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas.

Prescindível, portanto, o deferimento da gratuidade da justiça para possibilitar o exercício do direito de recorrer.

Preliminar de inépcia da inicial

O apelante alega preliminarmente que
petição inicial é inepta, eis que o único documento que ampara a pretensão ministerial é o resultado do julgamento do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, que não reconheceu o dolo, deixando ainda de indicar o tipo que no qual incorreu.

Sem razão o apelante.

Conforme o art. 6º da Lei n. 8.429/92, a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa (i) deve individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; e (ii) será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
arts. 77
e
80
do Código de Processo Civil.

A petição inicial em questão enquadra a conduta do apelante nos incisos I, II e XI do art. 10 e nos incisos I e II do art. 11 da Lei n. 8.429/92, requerendo a aplicação das respectivas penalidades constantes no art. 12 do mesmo diploma legislativo.

Além disso, a inicial está amparada em Instrução Técnica Conclusiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (fls. 06/42), documento hábil a amparar a tese ministerial.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante sustenta que
a sentença é nula por cerceamento de defesa, haja vista que, mesmo tendo sido deferida a produção de prova oral, o Magistrado revogou a decisão e proferiu sentença, procedendo ao julgamento antecipado da lide.

Os arts. 7º e 9º do Código de Processo Civil, aplicável às ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, preceituam que é assegurado às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao Magistrado zelar pelo efetivo contraditório, não proferindo decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

O § 18 do art. 17 da Lei n. 8.429/92, por sua vez, estabelece que é assegurado ao réu o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação.

Verifica-se no caso concreto que o primeiro Magistrado que atuou no processo deferiu a oitiva do apelante (fl. 197), com a qual o próprio Ministério Público concordou (fl. 195), tendo o Juiz sentenciante cancelado a audiência já designada e procedido ao julgamento antecipado da lide, sob a justificativa de que estava esclarecido com a prova documental.

A medida adotada ofendeu o direito de defesa do apelante, mormente porque a sentença pautou-se exclusivamente em prova documental para classificar a conduta como dolosa, aplicando as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela anulação da sentença, eis que
“
o direito do réu ser interrogado não está no âmbito da liberalidade do magistrado, diante do regramento da Lei de Improbidade Administrativa”
, tratando-se
“de um direito do réu como desdobramento do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
”
(id. 6898215).

Impõe-se, portanto, o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, a fim de possibilitar a integral dilação probatória.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, anulando-a para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.